Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50199003, Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais, no valor total de R$ 326.269,37, referentes aos créditos de NILSON LOULI, NILSON MACEDO SILVA, NIVEA RIBEIRO LOPES, NIRASIO DE SOUZA ARAUJO, NIUZA RAMOS DE OLIVEIRA, NIVALDO PEREIRA DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários). No ID: 50740416, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta à execução em relação aos anuentes NILSON LOPES CARDOSO e NILTON COSTA MACEDO (ID: 9706364). A execução foi declarada extinta em relação à servidora NIVALDA SANTOS BORGES (ID: 9706352). A execução foi resolvida em relação a NILDA RIBEIRO BARBOSA (ID: 35349144). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de NILSON LOULI, NILSON MACEDO SILVA, NIVEA RIBEIRO LOPES, NIRASIO DE SOUZA ARAUJO, NIUZA RAMOS DE OLIVEIRA, NIVALDO PEREIRA DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 50199003). Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 9706364, observando o que foi decidido no ID: 42859661 quanto à verba sucumbencial. Brasília, 5 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador